Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU, EM PARTE, O EFEITO ATIVO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS – DECISÃO ULTRA PETITA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Verificado, em juízo de retratação, a ocorrência de decisão ultra petita, julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA em face da decisão deste Relator que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada por ANDRESSA BRAGA GOMES no seu Agravo de Instrumento, e determinou que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, suspenda a cobrança das parcelas vincendas, bem ainda se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
A agravante alega, em apertada síntese, que é parte ilegítima ara figurar no polo passivo da demanda, não podendo ser compelida a arcar com depósito de valor que não recebeu, e requer a extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC.
Sustenta a ausência de previsão legal para se determinar o depósito dos valores a serem restituídos antes da decisão de mérito, bem como dos requisitos do art. 300, do CPC.
Aduz o perigo da demora inverso, na medida em que está obrigada a depositar um valor que sequer recebeu, haja vista que não participou do contrato firmado entre as partes.
Aduz a ocorrência de decisão “extra petita”, vez que o pedido da autora na inicial e no agravo de instrumento se limitou apenas a requerer a prestação de caução em caso de venda do imóvel a terceiro.
Assim, requer seja provido o recurso para reformar a decisão ora guerreada, a fim de revogar a decisão que determinou a restituição em caráter liminar das parcelas pagas.
Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para determinar a prestação de caução em detrimento da determinação de depósito, apenas na hipótese de revenda do imóvel para terceiro, tendo em vista a necessidade de observância do Princípio da Adstrição (ID 43746966).
Contrarrazões da agravada (ID 48570481).
É o relatório.
DECIDO.
Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores com Tutela de Urgência em Caráter Liminar ajuizada por ANDRESSA BRAGA GOMES em desfavor de OBJETIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ao argumento de que, em 22/05/2017, firmara com o réu contrato de compra e venda, correspondente a compra do imóvel, tendo adimplido a importância de R$17.953,03 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e três reais e três centavos).
Aduz que, em razão de dificuldades financeiras, solicitou a rescisão do contrato, bem como a restituição do valor pago, todavia a Requerida cobrou multa exorbitante.
Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado ao réu que suspenda a cobrança das parcelas vencidas e vincendas; se abstenha de inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; em caso de venda do imóvel à terceiro, preste caução em juízo do valor pretendido nestes autos, conforme requerido no item ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’ de ID 30242278, pág.31.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência.
Inconformada, a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento reiterando a probabilidade do direito e o perigo na demora, visto que não possui mais interesse no negócio, principalmente porque não se encontra em condições de continuar a adimplir as parcelas para quitação do contrato e corre o risco de ter seu nome negativado pela Ré.
Requer a reforma da decisão a fim de que seja deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas (a partir do mês 12/2019 até a efetiva concessão da liminar) e vincenda; que a Requerida se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito; que a Agravada, a contar do primeiro protocolo de solicitação de distrato (06/01/2020), seja reinserida na posse do imóvel e que, em caso de venda do imóvel a terceiro, que a Agravada preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da ação.
Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder, em parte, o efeito ativo ao recurso para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, suspenda a cobrança das parcelas vincendas, bem ainda se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Analisando detidamente o feito, entendo que a decisão comporta reparo.
O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015).
Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).
O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2o). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
Infere-se dos autos que a parte autora, tanto na petição inicial quanto nas razões do agravo de instrumento, requereu que, em caso de venda do imóvel a terceiro, a Requerida preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da ação, sob pena de responsabilidade e penhora do referido bem.
Ressalte-se que a própria autora condicionou a necessidade de depósito judicial somente em caso de venda do imóvel a terceiro, o que não se implementou no caso.
Este Relator foi além do pedido autoral ao determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, incorrendo em decisão ultra petita, cujo defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.
Nessa esteira de raciocínio, não há como prevalecer tal determinação.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo em parte a decisão monocrática de ID: 42438986, para decotar a parte que determina o depósito judicial imediato, com a ressalva de que, em caso de venda do imóvel a terceiro, a Requerida preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da ação.
De consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR